Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ACUSAÇÃO FALSA DE ESTUPRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OFENSORA. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que incorre em denunciação caluniosa responde pelos danos causados à pessoa a quem imputou falsamente a prática de infração penal.
III. A homologação do acordo de não persecução penal pressupõe a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal e da certificação, pelo juiz, da voluntariedade do investigado, presente o disposto no artigo 28-A, caput e § 4o, do Código de Processo Penal.
III. Suporta dano moral a pessoa que, em virtude da acusação leviana de estupro, passa a ser hostilizada em mídias sociais, é excluída de grupos acadêmicos, sofre ameaças de agressão física no ambiente universitário e é submetida a tentativa de expulsão da universidade.
IV. Resultando do ato ilícito ofensa clara e direta à honra, à imagem e à integridade psíquica da vítima, o ofensor deve indenizar o dano moral causado, na linha do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 30.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. À falta de prova conclusiva da existência de danos materiais e da sua relação de causalidade com o ato ilícito, deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória respectiva, consoante a inteligência dos artigos 402 e 403 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelações desprovidas.